Tribunal: TJBA
Processo: 8001063-79.2024.8.05.0223
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001063-79.2024.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: RODRIGO DE JESUS SANTOS Advogado(s): TEMISTOCLES PORTUGUEZ DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. I. Caso em exame Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Réu contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do crime de homicídio qualificado tentado, em decorrência de evento ocorrido em 23 de dezembro de 2023, no Povoado de Montevidinha, Município de Santa Maria da Vitória/BA, onde o Recorrente desferiu golpe de faca contra a vítima Joesley Santos Abadia em região vital, não consumando o resultado morte por causa alheia à sua vontade. A defesa pugna, preliminarmente, pela inépcia da denúncia e, no mérito, pela despronúncia, absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para lesão corporal ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora. II. Questão em discussão As questões controversas cinge-se à (a) regularidade formal da denúncia; (b) suficiência do conjunto probatório para o juízo de admissibilidade da acusação, notadamente quanto aos indícios de autoria e materialidade delitiva; (c) comprovação cabal da excludente de ilicitude da legítima defesa; e (d) manutenção da capitulação jurídica, incluída a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. III. Razões de decidir A alegação de inépcia da denúncia revela-se tardia e prejudicada, haja vista que a peça acusatória preencheu os requisitos do Artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como em razão da superveniência da decisão de pronúncia. A Decisão de Pronúncia se fundamenta na prova da materialidade do delito, comprovada por relatórios médicos e laudo de lesões corporais, e em indícios suficientes de autoria, calcados nos depoimentos da vítima e de testemunhas, além da confissão mitigada do Recorrente, que admitiu ter desferido o golpe de faca. A tese de absolvição sumária, baseada na legítima defesa (Art. 415, IV, CPP), não pode ser acolhida de plano, porquanto a versão defensiva se encontra em manifesta contradição com outros elementos probatórios, mormente o depoimento da vítima, havendo dúvidas que devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. De igual modo, a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal, sob o argumento da ausência de animus necandi, não se sustenta nesta fase processual, porquanto o dolo de matar pode ser inferido do modus operandi empregado, notadamente a natureza letal do instrumento (faca), a região atingida (abdômen/cintura, área vital) e a gravidade das lesões, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro societate. Por fim, a qualificadora prevista no Artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa), longe de ser manifestamente improcedente, encontra lastro nos autos por elementos que apontam o ataque sorrateiro, circunstância que deve ser submetida à apreciação soberana do Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001063-79.2024.8.05.0223, em que figuram como Recorrente RODRIGO DE JESUS SANTOS e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Relator. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: